Tribunal: TJBA
Processo: 8008849-19.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008849-19.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ARITUZA CANDIDA DA SILVA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. TRANSPORTE DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AJUDA DE CUSTO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida contra Município, reconhecendo o direito ao transporte acessível com acompanhante para Tratamento Fora do Domicílio (TFD), com condenação ao pagamento de ajudas de custo referentes às viagens realizadas em 19/12/2023, 06/05/2024 e 17/07/2024. A sentença negou o pedido de indenização por danos morais e fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. A parte apelante pleiteia a inclusão de quatro novas datas para fins de ressarcimento, a condenação em danos morais e a majoração dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a extensão do pagamento das ajudas de custo a outras quatro datas indicadas no recurso; (ii) verificar se houve violação à dignidade da pessoa com deficiência que justifique a condenação por danos morais; (iii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de ajudas de custo no âmbito do TFD exige comprovação documental da efetiva realização das viagens e do comparecimento aos atendimentos médicos, conforme exigido no Manual de Normatização do TFD do Estado da Bahia e na Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde. Os documentos constantes do ID 92248350 (págs. 13, 16 e 18) e ID 92248365 (págs. 9, 15 e 18) comprovam as viagens realizadas apenas nas datas reconhecidas pela sentença. 4. Os documentos relativos às demais datas (22/02/2024, 26/04/2024, 17/05/2024 e 10/07/2024), constantes das páginas 8 a 11, 14 e 15 do ID 92248350, tratam apenas de orientações sobre viagens e confirmações de agendamento, sem atestar a efetiva realização dos deslocamentos ou o comparecimento a consultas. Não se mostram, portanto, suficientes para ensejar a obrigação de pagamento por parte do Município, conforme informado pelo Departamento de Controle, Avaliação e Regulação do SUS (ID 92248365, pág. 1). 5. A inexistência de comprovação adequada impede a extensão da condenação, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa e ao regramento próprio da política pública de saúde. 6. No tocante ao pedido de danos morais, não se evidenciam condutas dolosas, omissões graves ou atos específicos do Município que tenham provocado abalo relevante à esfera psíquica da autora. A prestação do serviço de transporte foi feita dentro dos limites operacionais disponíveis, conforme esclarecido pelo órgão responsável (ID 92248365, pág. 1), que informou que a empresa contratada dispõe de veículos com acessibilidade parcial, sendo priorizada a alocação de assentos no andar térreo em casos de dificuldade de locomoção. 7. O desconforto relatado pela parte não se reveste de gravidade suficiente para caracterizar violação à dignidade ou justificar compensação pecuniária. Os fatos narrados, ainda que possam ser objeto de crítica, não extrapolam os limites do aborrecimento comum decorrente de falhas pontuais na prestação de serviço público. 8. A pretensão de majoração dos honorários para 20% não encontra amparo, já que a sentença não foi reformada em benefício da parte apelante e não foram identificadas circunstâncias excepcionais que justifiquem o aumento do percentual fixado. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, V e X; art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; Portaria MS nº 55/1999; Manual de Normatização do TFD do Estado da Bahia. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008849-19.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante ARITUZA CANDIDA DA SILVA e como apelado MUNICIPIO DE ITABUNA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA